Tribunal: TJSP
Processo: 1504703-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (art. 129, §9o, do CP). Sentença condenatória. Autoria e materialidade do delito de lesão corporal comprovadas. Laudo pericial conclusivo pela presença de lesões corporais de natureza leve. Impossibilidade de desclassificação para vias de fato ou outra conduta de menor importância. Condenação bem lançada. Dosimetria fixada no mínimo legal. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (art. 129, §9o, do CP). Sentença condenatória. Autoria e materialidade do delito de lesão corporal comprovadas. Laudo pericial conclusivo pela presença de lesões corporais de natureza leve. Impossibilidade de desclassificação para vias de fato ou outra conduta de menor importância. Condenação bem lançada. Dosimetria fixada no mínimo legal. Sentença mantida. Recurso desprovido.